Tribunal: CARF
Processo: 13842.000061/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS E REVISADOS PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO CONFIRMADA. LANÇAMENTO CANCELADO. SÚMULA CARF N.o 63.
Os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e sua respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos do imposto sobre a renda.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13842.000061/2005-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.073 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS GREGHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do
art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RENDIMENTOS DECLARADOS COMO
ISENTOS E REVISADOS PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DO SERVIÇO
MÉDICO
OFICIAL.
MOLÉSTIA
GRAVE
COMPROVADA.
RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
ISENÇÃO
CONFIRMADA.
LANÇAMENTO
CANCELADO. SÚMULA CARF N.o 63.
Os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e sua
respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são
isentos do imposto sobre a renda.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13842.000061/2005-20
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13842.000061/2005-20

moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 38/43), com efeito
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 31/35), proferida em sessão de 01/10/2008, consubstanciada no Acórdão n.o 17-
27.877, da 3.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação (e-fls. 2/4),
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002
ISENÇÃO. RENDIMENTOS AUFERIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
A isenção de imposto de renda sobre rendimentos percebidos por portador de moléstia
grave restringe-se aos rendimentos decorrentes de aposentadoria e/ou sua
complementação, bem como os provenientes de pensão ou reforma, cabendo ao
contribuinte fazer prova da natureza dos rendimentos recebidos.
Lançamento Procedente
Do litígio e Da Impugnação
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 31/35), pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13842.000061/2005-20

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 04 [e-fl. 5], referente ao ano-calendário de 2002, que apurou saldo do imposto a
restituir de R$ 1.491,82.

Cientificado em 28/12/2004 (fls. 16) [e-fl. 18], o interessado apresentou, em
26/01/2005, a impugnação de fls. 01/03 [e-fl. 2/4], trazendo os seguintes argumentos:

1. Aposentou-se por invalidez em 28/12/2000 e é portador de nefropatia, tendo
direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos a partir da data da
concessão da aposentadoria;

2. Em 04/10/2004, protocolou o pedido de restituição dos valores descontados
nos anos de 2000 a 2004. Ocorre que não foram restituídos os valores descontados da
Prefeitura Municipal de Mococa, sob a alegação de que somente são isentos os
rendimentos recebidos do INSS;

3. Os portadores de doenças graves são isentos do Imposto de Renda, desde que
os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, incluindo-se neste caso a
complementação. Portanto, o valor recebido como complementação da Prefeitura
Municipal de Mococa é isento.

Visando instruir o processo, foram anexados aos autos os documentos de fls.
18/27 [e-fl. 20/29], extraídos dos sistemas informatizados da RFB.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 31/35), primeira instância do
contencioso tributário.
Na decisão a quo é afirmado que se incluiu no lançamento os rendimentos pagos
pela fonte pagadora que estavam declarados como isentos. Afirmou-se que se discute a isenção
aos aposentados portadores de moléstias graves, outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o
7.713, de 1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992, afirmando-se que,
a partir de 1996, por força do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, passou-se a exigir laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ponderando-se que a interpretação precisa ser literal, conforme art. 111 do CTN. Concluiu-se
que não se comprovou a condição de aposentado. A decisão de piso diz que há documentos nos
autos, emitido pela Prefeitura Municipal de Mococa, no qual se diz os rendimentos pagos ao
contribuinte decorrem de complementação de salário e não de complementação de aposentadoria
(e-fl. 8).
Ao final, consignou-se que considerava procedente o lançamento que glosou os
rendimentos como isentos. Não houve crédito em cobrança, vez que as retenções na fonte
pagadora foram maiores que o imposto devido recalculado, mas diminuiu-se a restituição.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 14/11/2008 (e-fls. 38/43), o sujeito passivo,
reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, inclusive
colaciona documentos novos (e-fls. 52/61) relativo a controvérsia já instaurada, sendo os
documentos comprobatórios da aposentadoria. Informa e reitera que é portador de doença grave
e aposentado. Diz que o complemento pago pela Prefeitura Municipal de Mococa trata de
complementação de aposentadoria por invalidez, causada por moléstia grave. Junta cópia da Lei
Municipal n.o 1.663, de 1986, que dispõe sobre a complementação de auxílio-doença pago pelo
Instituto Nacional do Seguro Social. Também, afirma que colaciona declaração, firmada em
07/11/2008, da Prefeitura Municipal de Mococa, na qual atesta que os valores recebidos são
complementação de aposentadoria.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13842.000061/2005-20

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 21/10/2008, e-fl. 37, protocolo recursal em 14/11/2008,
e-fl. 38), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 38/43).
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente junta prova documental nova (e-fls. 52/61) com o recurso voluntário,
especialmente prova da aposentadoria e complementação paga pelo ente municipal, na forma da
Lei Municipal n.o 1.663, de 20 de novembro de 1986, do Município de Mococa/SP.
Pois bem. O caso dos autos trata de lançamento de ofício que glosou a isenção
declarada e o imposto a restituir declarado. O contribuinte, tempestivamente, apresentou
impugnação e juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de
não ser tributado, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no
entanto foi vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do
recorrente. Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando
o prazo legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o
caso sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando a lide. Este é o cerne da apreciação neste capítulo.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13842.000061/2005-20

Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas
tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve
ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância
do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13842.000061/2005-20

ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o
documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia remanescente, para o ano-calendário de 2002, é decorrente da
divergência quanto a natureza dos rendimentos recebidos pelo recorrente da Prefeitura de
Mococa/SP (se são proventos de aposentadoria).
Observo, em paralelo, que a DRJ (e-fl. 50) já reconheceu a doença grave
(nefropatia grave), desde abril de 2000, atestada em laudo pericial emitido por serviço médico
oficial (e-fl. 9).
Verifico nos autos carta do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de
concessão da aposentadoria para o requerente (Número do Benefício – NB 118.190.533-5), com
início em 28/12/2000 (e-fls. 6/7), de modo que a parcela dos rendimentos percebidos é, decerto,
proventos de aposentadoria, aliás o tipo de aposentadoria é “aposentadoria por invalidez (32)”.
De toda sorte, consta, outrossim, no processo, comunicação da Prefeitura
Municipal de Mococa/SP afirmando que paga, para o recorrente, “Complementação de Salário,
em conformidade com a Lei n.o 1.663, de 20 de novembro de 1986” (e-fl. 8) e, por causa disto, a
decisão vergastada negou a isenção, sob alegação de que “os rendimentos pagos por este órgão
[Prefeitura] ao contribuinte decorrem de complementação de salário e não de complementação
de aposentadoria”.
Ocorre que, com o recurso voluntário, o contribuinte trouxe ao processo
eletrônico a cópia da Lei Municipal n.o 1.663, de 20 de novembro de 1986, do Município de
Mococa/SP (e-fls. 52/53), a qual é esclarecedora em seu art. 4.o dispondo que: “Art. 4.o Aos
servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho que se aposentarem por invalidez
será concedida uma complementação dos valores recebidos do INPS [atual INSS], desde que
tenham trabalhado no mínimo 15 (quinze) anos na Municipalidade, até o valor que receberia se
estivesse em atividade, através de requerimento, acompanhado de cópia dos valores que vem
recebendo.”
Ademais, o recorrente ainda juntou ao processo uma “Declaração” (e-fl. 54) do
Departamento Administrativo da Prefeitura Municipal de Mococa, Estado de São Paulo, no qual
se declara que:

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Luiz Carlos Greghi, aposentou-se por
invalidez, segundo Carta de Concessão do I.N.S.S. em 28-12-2000.

Declaro ainda, que o referido ex-servidor público municipal, recebe
Complementação de Aposentadoria desta Prefeitura Municipal de Mococa, de acordo
com a Lei Municipal n.o 1.663, de 20-11-1986, art. 4.o.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13842.000061/2005-20

Pois bem. Percebo que resta aclarada a natureza da complementação paga pelo
Município de Mococa/SP ao recorrente, sendo “complementação de Aposentadoria”, vez que o
mesmo foi “aposentado por invalidez”, desde Dezembro/2000, tendo direito, por cumprimento
de outros requisitos, a citada complementação na forma do art. 4.o da Lei Municipal n.o 1.663, de
20 de novembro de 1986, do Município de Mococa/SP (e-fls. 52/53), de modo que faz jus a
isenção no ano-calendário 2002, na forma do art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, com
nova redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992.
Deveras, o recorrente comprovou que a natureza dos rendimentos percebidos são,
em verdade, proventos de aposentadoria. A isenção é, por conseguinte, reconhecida.
Por dever de ofício, aplica-se a Súmula CARF n.o 63, que reza:
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, assim como conheço a prova nova apresentada com a peça recursal
e, no mérito, dou-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital